Tribunal: TJDFT
Processo: 0733365-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE REVOGOU MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDOS PELO JUÍZO PLANTONISTA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA. DISPUTA POR POSSE E PROPRIEDADE. INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI No 11.340/06.
1. Trata-se de Reclamação Criminal proposta contra decisão que revogou medidas protetivas de urgência deferidas em favor da reclamante pelo Juízo plantonista.
2. Para que sejam deferidas medidas protetivas com base na Lei no 11.340/06 não basta a presença de violência ou ameaça em face de vítima mulher no âmbito doméstico ou de intimidade familiar, faz-se necessário que a motivação da agressão seja por questão de gênero, o que não se verificou no caso, em que a questão de fundo do conflito entre o ex-casal está atrelada a disputa por posse e propriedade decorrente de partilha de bens ainda em curso.
3. Uma vez que a suposta agressão cometida pelo ex-marido da reclamante não possui base em motivação de gênero, bem como considerando que o inquérito policial que deu origem ao pedido de proteção da suposta vítima já foi arquivado por atipicidade da conduta, correta a decisão que revogou as medidas protetivas deferidas pelo Juízo plantonista.
4. Reclamação conhecida e desprovida.